Tribunal: TCU
Processo: 014.415/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em ações governamentais fundamentadas em dispositivos do Projeto de Lei do Congresso Nacional PLN 17/2022, que alterou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público da União junto ao TCU acerca de possíveis irregularidades em ações governamentais fundamentadas em dispositivos do Projeto de Lei do Congresso Nacional - PLN 17/2022, convertido na Lei 14.435/2022, que alterou a Lei 14.194/2021 - LDO/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235, 237 e 250 do Regimento Interno, e 103, § 1o da Resolução 259/2014, em: 9.1. não conhecer da presente representação, pois não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 parágrafo único do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. solicitar, com fundamento no art. 2o, parágrafo único, da Lei 8.443/92 c/c art. 3o do Regimento Interno do Tribunal, à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria-Geral da Presidência da República e ao Ministério da Economia que, no prazo de 15 dias, apresentem cópias dos documentos com análise técnica porventura realizada pelos órgãos técnicos no âmbito dos respectivos Ministérios (a exemplo das Secretarias de Orçamento Federal e do Tesouro Nacional e Subsecretaria de Assuntos Jurídicos), elaborados para subsidiar a sanção/veto dos Autógrafos que aprovaram os Projetos de Lei do Congresso Nacional 2/2022 e 17/2022, convertidos nas Leis 14.352, de 25/5/2022, e 14.435, de 4/8/2022, com a finalidade de subsidiar a análise da prestação de Contas do Presidente da República do exercício de 2022 no âmbito do processo apartado objeto do TC Processo 021.503/2022-2 ; 9.3. encaminhar cópia das peças 14, 15 e 16: 9.3.1. à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e à Secretaria-Geral da Presidência da República; 9.3.2. à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União, visto que parte do objeto desta representação encontra-se em exame pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 7220-DF; 9.4. arquivar o processo.